Tribunal: TJDFT
Processo: 0702635-66.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ADQUIRENTE DE FRAÇÃO DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. VIA INADEQUADA. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. OCORRÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO.

1. Não se conhece de preliminar de ilegitimidade ativa que foi suscitada de forma inédita em apelação. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é vedado o exame somente em grau de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Não devem ser admitidas as apelações na parte em que impugnam o valor da causa, quando a questão jamais foi tangenciada na origem, cuidando-se de evidente inovação recursal.

3. É legítimo para compor o polo passivo da ação de extinção de condomínio o adquirente de uma das frações do imóvel comum não desmembrado.

4. A nulidade de negócio jurídico por necessidade de outorga uxória, em razão de suposta existência de união estável com um dos contratantes à época da formalização, extrapola os limites da ação de extinção do condomínio, demandando ação própria para garantir o devido processo legal, com efetivos contraditório e instrução probatória.

5. Há evidente litigiosidade da demanda diante da controvérsia a respeito do valor do imóvel e, por conseguinte, da quota parte da autora e quanto aos parâmetros a serem observados na avaliação, sendo cabível, portanto, a condenação sobre os ônus da sucumbência no caso concreto.

6. Considera-se que a litigiosidade da lide foi dada causa pela parte autora e prolongada pelos réus, quanto à discussão do valor do imóvel em co-propriedade, deve-se reconhecer a sucumbência recíproca das partes, na proporção do quinhão de cada uma.

7. Uma vez que o processo litigioso refere-se ao valor do quinhão da autora sobre o imóvel cujo condomínio se extinguiu, é notório ser esse o valor do proveito econômico obtido com a lide.

8. Recurso de SHIRLEY FERREIRA ROOS parcialmente conhecido e parcialmente provido; recurso de RODRIGO PROCOPIO LEITE, parcialmente conhecido, rejeitada preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, não provido; recurso de GILVER FERREIRA DE OLIVEIRA e GISELLE FERREIRA DE OLIVEIRA parcialmente conhecido e parcialmente provido; recurso de VERA LUCIA DE SOUSA FERREIRA parcialmente conhecido e não provido; recurso de HELOISA HELENA MARQUES DE OLIVEIRA conhecido e não provido.